Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. DESISTÊNCIA RECURSAL PELA AUTORA. HOMOLOGAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA APURADA. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO. NÃO PAGAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÕES DE ÍNDOLE ORÇAMENTÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la.
2. Reconhecida a legitimidade do pleito da autora pelo Ente Público devedor, nos termos da jurisprudência do STJ: “limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.” (REsp 1.878.849/TO, Rel. Min MANOEL ERHARDT, Desembargador convocado do TRF 5, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 24/2/2022, DJe 15/03/2022 – RSTJ vol. 265 p. 92). 2.1. Na espécie, condicionar o pagamento dos valores comprovadamente devidos pelo réu/apelante à “adoção de uma série de medidas a fim de se incluir a despesa na peça orçamentária” equivaleria a convolar o direito subjetivo da autora/apelante em ato discricionário da Administração Pública, em evidente violação aos princípios administrativos insculpidos na Constituição Federal, notadamente, os princípios da legalidade e da moralidade.
3. Homologada a desistência do recurso de ROSANGELA DE SOUSA ALCÂNTARA. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e não provido.